Tribunal: TJMT
Processo: 1005077-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005077-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EUDES DA CRUZ MONTEIRO
AGRAVADO: NOEL GOMES DE OLIVEIRA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EUDES DA CRUZ MONTEIRO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução proposta por NOEL GOMES DE OLIVEIRA, inadmitiu o Recurso de Apelação por ele interposto da decisão que rejeitou sua Exceção de Pré-executividade.
Para tanto, o agravante aduz que, no caso, deve ser considerado o princípio da fungibilidade recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, envolvem a decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como bem dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da liminar recursal.
É que, apesar da urgência da medida, ainda mais quando premente outros atos de execução e, também, da controvérsia que paria sobre o exercício do juízo de admissibilidade recursal pela instância singular, a interposição de Recurso de Apelação contra decisão que rejeita Exceção de Executividade sem pôr fim ao processo executivo constitui erro grosseiro, insuperável até mesmo pelo princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1009612/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 06/10/2017).
Assim, se não ambos, falece ao agravante pelo menos um dos pressupostos da liminar pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora